Tribunal: TJES
Processo: 0010824-50.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010824-50.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ADIR DE ALMEIDA PRATA

APELADO:
MARTINELE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - ME e outros

RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA DE PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO DE PROVA DOCUMENTAL - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Via de regra, a prova do pagamento é realizada por meio de recibo de quitação, com a determinação do valor e a espécie de dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante, nos termos do art. 320, do Código Civil.

2.
Os documentos apresentados pelo apelante não se prestam a corroborar a quitação do débito de R$ 7.105,25 (sete mil cento e cinco reais e vinte e cinco centavos) por ele alegado.

3
. Nos termos do artigo 373 , II , do CPC, é do réu o ônus de comprovar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.

4
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0010824-50.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: MARTINELE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - ME,
APELADO
: ADIR DE ALMEIDA PRATA
Advogado do(a) APELANTE
: VALDERENE CORREA VASCONCELLOS - ES16685-A
Advogado do(a) APELADO
: WELLINGTON DASSUNÇÃO MARTINS - ES14592
Advogado do(a) APELADO
: JESSICA DE SOUZA MOREIRA - ES22949
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi condenado

a pagar ao Apelado o valor referente ao contrato de locação de um ônibus pelo período compreendido entre agosto e
dezembro de 2014, totalizando o valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, no qual sustenta que no decorrer da instrução restou devidamente comprovado
o pagamento da quantia de R$ 7.105,25 (sete mil cento e cinco reais e vinte e cinco centavos), referentes à locação do veículo, o que deverá ser atualizado nos mesmos moldes da sentença e abatidos do valor final da condenação.

Em sentença, assim consignou o magistrado:

Outrossim, a prova do pagamento é de responsabilidade da MARTINELE, que, contudo, descurou de tal atribuição, consoante se passa a expor.

Indo ao fundamental, anoto que, compulsando os autos, não se extrai, elementos probatórios hábeis a demonstrar o pagamento arguido pela parte ré, uma vez que, tendo advogado tese de defesa indireta, competia a ela comprovar a quitação.

Defronte ao caso submetido a julgamento, ante a tese apresentada pela requerente, imprescindível se torna realçar que o legislador civil, preocupado com a prova do pagamento, estabeleceu nos arts. 319 e 320 elementos necessários à sua comprovação:

"Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada".

"Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo v aletá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sico paga a divida".

Analisando tais dispositivos, Silvio de Salvo Venosa (in, Direito Civil, II ed. Vol. II, p. 196), leciona que "aí estão os requisitos do recibo, instrumento de quitação. Trata-se de prova cabal de pagamento, porque em Juízo não se aceitará prova exclusivamente testemunhal para provar o pagamento [...]". Acentuou ainda, que "recibo é o documento idôneo para comprovar o pagamento das obrigações".

Não se torna fastidioso colacionar orientação jurisprudencial cm situações que tais: "A prova do pagamento se faz mediante documento escrito, que possibilite a identificação co objeto a que se refere. Inteligência do artigo 320 do Código Civil. Hipótese em não há indício de prova do pagamento da dívida alegado pelo réu [...]". (TJES, Classe: Apelação, 1100002169, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Orgão julgador: TERCEIRA CAMARA CIVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018) (Negritei).

À luz do exposto, de se concluir que a parte ré não comprovou o pagamento dos valores que alude ter quitado, e, via de consequência, há que se acolher parcialmente o pedido inaugural, nos termos já aventados alhures. [...].

Sobre esse ponto, conforme fundamentado pelo magistrado, sabe-se que, via de regra, a prova do pagamento é realizada por meio de recibo de quitação, com a determinação do valor e a espécie de dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante, nos termos do Art. 320, do Código Civil.

Diante disso, verifica-se que os documentos apresentados pelo apelante não se prestam a corroborar a quitação do débito de R$
R$ 7.105,25 (sete mil cento e cinco reais e vinte e cinco centavos) por ela alegado.

Isso porque, tanto a DUA do DETRAN (fl. 78), quanto as notas fiscais (fls. 80 e 83), não confirmam que aqueles pagamentos foram feitos em benefício do apelado. No tocante aos cheques emitidos (fls. 85 e 86), embora tenham como destinatário o apelado, sozinhos não são capazes de identificar que se referem à finalidade a que se prestam, qual seja, o montante referente ao
contrato de locação do ônibus pelo período compreendido entre agosto a dezembro de 2014.

Rememora-se que, nos termos do artigo 373 , II , do CPC, é do réu o ônus de comprovar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.

Desse modo, denota-se que o magistrado o agiu com acerto ao pontuar que a prova do pagamento
se faz
mediante documento escrito, que possibilite a identificação do objeto a que se refere, nos termos do Art. 320, do CC.

Neste sentido já se manifestou esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO REJEITADA APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES OBJETO DO PEDIDO DE COBRANÇA CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que contra a decisão que declinou da competência para uma das Varas da Comarca de Vila Velha não foi interposto recurso de agravo de instrumento (cabível, segundo entendimento firmado no precedente vinculado ao Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), o que torna a matéria preclusa e ademais, ainda que a matéria não se encontrasse preclusa, a apelante não foi capaz de demonstrar qualquer prejuízo decorrente do trâmite da ação em Comarca contígua à de sua residência, sendo que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, até mesmo o reconhecimento de nulidade absoluta prescinde de comprovação de prejuízo (AgInt no AREsp 1806734/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). 2. A inversão do ônus da prova é aplicável em favor do consumidor que, além de hipossuficiente , formula alegação verossímil e, neste caso concreto, nenhuma dos dois requisitos fora demonstrados, já que a apelante é uma pessoa com formação superior (qualifica-se como publicitária em sua contestação) o que afasta a alegada hipossuficiência - e, ademais, alega que efetuou o pagamento das mensalidades escolares objeto de contrato firmado com a apelada, mas que não possui mais os comprovantes respectivos o que afasta a verossimilhança de suas alegações. 3. Por outro lado, inverter o ônus da prova do pagamento em desfavor da apelada significaria obrigá-la a produzir prova negativa, inviável no processo civil.
4. Segundo se infere, em especial, do parágrafo único do art. 320 do Código Civil, a prova do pagamento pode se dar por outras formas além do recibo, mas não se tem dúvidas de que a necessidade de apresentação de tal prova documental é inquestionável para fins de desconstituição da pretensão autoral de cobrança. Prova não produzida pela ré/apelante.
5. Por fim, afasta-se a alegação de que é indevida a incidência de multa e juros sobre as mensalidades cobradas por ausência de notificação extrajudicial da alegada inadimplência, já que consta dos autos comprovação de envio de notificação de débito para o endereço declarado pela ora apelante no contrato, firmado entre as partes. 6. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035110264955, Relator :
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021) - destaque.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM PROVEITO DO EMPREENDIMENTO RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO TRANSFERIDA AOS RÉUS EXPRESSO ACORDO PACTUADO ENTRE OS LITIGANTES PROVA DE QUITAÇÃO INEXISTÊNCIA DANO MORAL NÃO VERIFICADO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A teor da regra geral do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), o autor, nesta ação, cuidou de demonstrar a responsabilidade dos réus quanto ao empréstimo efetuado com terceiro, bem como a inadimplência deste.
2. De forma diversa, a parte demandada não demonstrou satisfatoriamente a quitação da dívida assumida, não se desincumbindo, portanto, de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor (art. 373, II, do CPC). 3. A prova do pagamento é ônus que compete ao devedor. Ademais, a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. (Art. 320 do CC), sob pena de incidência do brocardo quem paga mal, paga duas vezes.
4. Não resta evidenciado qualquer elemento apto a demonstrar a ocorrência de abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado, sendo firme a jurisprudência no sentido de que o mero descumprimento contratual não acarreta dano moral, visto não passar de incômodo da vida em sociedade (STJ, REsp 1284035/MS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23-04-2013, DJe 20-05-2013). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 062110011558, Relator Substituto :
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro
a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)